Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-20.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000745289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003054-20.2015.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada SORAIA OLIVEIRA LEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o
Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19656
Apelação no 1003054-202015.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Soraia de Oliveira Ledo (Justiça gratuita)
Juiz (a): André Quintela Alves Rodrigues
Apelação. Contratos bancários. Ação de cobrança. Aplicação do
CDC. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações.
Contrato de mútuo. Não demonstração da disponibilização de valores
na conta da ré. Sentença de extinção do processo sem resolução do
mérito mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
363/365, cujo relatório adoto em complemento, objeto de embargos de declaração rejeitados a
fls. 387, que nos autos da ação de cobrança proposta por Banco do Brasil S/A contra Soraia de
Oliveira Ledo, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321,
parágrafo único c.c. artigo 485, IV, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da outra parte, estes fixados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor.
Sustenta que o contrato objeto de discussão trata-se de CDC- crédito
renovação no 838395583, ainda que na inicial dos autos por um erro de digitação tenha constato
Contrato de Abertura de Conta-Corrente e /Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex -
Pessoa Física. Afirma que o contrato mencionado trata-se de abertura de conta em que a pessoa
física poderá adquirir os produtos fornecidos pela instituição financeira, assim ficando
demonstrado a relação jurídica entre o apelante e a apelada. Diz que não há se falar em
apresentação de extratos, posto que se trata de crédito renovação, ou seja, há liberação de
valores na conta do cliente, tendo em vista que ocorreu a renovação de pagamento de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em algum momento já liberado o que não se discute no presente contrato. Alega que a perícia
realizada discorre sobre a legalidade e veracidade do crédito em favor do Banco, bem como
elucida o contrato em discussão, informando a contratação e renovação. Esclarece ainda nos
quesitos posteriores, a legalidade da cobrança de juros, tabela price, bem como que as mesmas
estão em patamar aceitáveis e há não aplicabilidade de anatocismo. Requer a condenação da ré
aos ônus sucumbenciais, diante do princípio da causalidade. Prequestiona a matéria. Pleiteia o
provimento do recurso (fls. 389/396).
Recurso tempestivo preparado.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 412/418).
Laudo pericial a fls. 236/288.
A ré impugnou o trabalho técnico (fls. 293/296).
Esclarecimentos do experto a fls. 297/331 e manifestação da
instituição financeira a fls. 340/344.
Encerrada a fase instrutória, apenas o autor apresentou memoriais
(fls. 351/356 e fl. 357).
O julgamento foi convertido em diligência e determinado à
instituição financeira que, no prazo de 30 (trinta) dias, juntasse aos autos cópia dos extratos
bancários da conta corrente (Agência n. 0715-3 e conta corrente n. 40.095-5) da consumidora
desde 19/09/2014 (fls. 08/10), data da operação indicada na exordial e impugnada
especificamente em sede de contestação e juntasse, outrossim, cópia dos instrumentos
contratuais relativos às operações ns. 847396081 (mútuo no valor de R$ 3.337,08), 838398956
(mútuo no valor de R$ 11.411,54) e 0799953617 (mútuo no valor de R$ 9.513,86) (fls.
358/359).
O autor quedou-se inerte (fls. 362).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Versa a ação sobre cobrança consubstanciada em contrato eletrônico
de empréstimo pessoal não adimplido.
Alega o autor na inicial, em síntese, ser a ré correntista e devedora do
Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex -
Pessoa Física (operação n°. 838395583), formalizado no dia 01/02/2013. Afirma que ré não
adimpliu com as parcelas do referido contrato, perfazendo um saldo devedor em 30/11/2015 de
R$130.143,04. Pretende a condenação da ré ao pagamento do débito no valor R$ 130.143,04,
acrescido dos consectários legais e contratuais (fls. 01/05).
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Em se tratando de fato negativo (no caso a ré afirma que não
reconhece o débito imputado pelo autor), o ônus da prova é de quem afirma a existência da
contratação e os efetivos débitos e não de quem nega. É este o entendimento externado pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar sobre a colisão entre fato negativo
e positivo:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR. POSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.1. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma
um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um
fato negativo.
3. [...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
CERTIDÃO
DE
INTIMAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FORMALISMO
EXCESSIVO.
PROVA
DIABÓLICA.
MEIO
DIVERSO
DE
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência de
intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de
prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de que
os agravados somente foram intimados acerca da decisão
originalmente recorrida com o recebimento da notificação
extrajudicial, caberia aos agravantes a demonstração do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
16/08/2010).
No caso vertente, o autor defende a existência da contratação e a
validade do débito.
Entretanto, não carreou aos autos cópia dos extratos bancários da
conta corrente (agência n. 0715-3 e conta corrente n. 40.095-5) da autora desde a data da
operação indicada na inicial e impugnada especificamente em sede de contestação, bem como
também não apresentou cópia dos instrumentos contratuais relativos às operações ns.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
847396081 (mútuo no valor de R$ 3.337,08), 838398956 (mútuo no valor de R$ 11.411,54) e
0799953617 (mútuo no valor de R$ 9.513,86), tal qual requerido pela ré sem sede de
reconvenção (pedido incidental de exibição de documentos), mesmo após devidamente
intimado para tanto (fls. 361/362), com a advertência de presunção da veracidade das alegações
deduzidas pela ré/reconvinte em caso de não apresentação dos referidos documentos.
A ré nega que o crédito objeto da lide foi disponibilizado em sua
conta bancária, confirmando apenas ter realizado outros três contratos quais sejam, os contratos
formalizados sob os números 8473960-81, valor de R$ 3.337,08, 838398956, valor de R$
11.411,54, 0799953617 valor de R$ 9.513,86.
Por conseguinte, deveria o autor comprovar a disponibilização do
crédito do contrato questionado na lide, sendo seu o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito.
O autor alega a utilização de um crédito pela apelante, mas não
comprova a utilização de tal crédito, tendo em vista a falta de juntada de documentos. Neste
mesmo sentido o entendimento do MM. Juiz originário (fls. 364/365):
“(...)
Cinge-se a controvérsia em saber se a quantia de R$ 130.143,04 (fls.
08/10), fora disponibilizada na conta bancária da requerida (matéria
posta na contestação), na medida em que o contrato de mútuo, como
cediço, só se perfectibiliza com a efetiva entrega do dinheiro ao
mutuário, posto tratar-se de contrato real e não de contrato
consensual.
Conforme decidido anteriormente (fls. 358/359), é inverossímil que
tal quantia tenha sido integralmente utilizada para pagamento de
débitos anteriores da mutuária (refinanciamento de empréstimos
anteriores), os quais perfaziam o montante total de R$ 24.262,48,
dívida reconhecida pela própria requerida em sede de contestação.
Note-se que a autora afirma que a ré estaria inadimplente a contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mútuo formalizado em 01/02/2013 (fl. -1 da petição inicial), mas
junta aos autos tão-somente instrumento contratual formalizado em
11/09/2014 (?!).
Assim, era imprescindível a juntada de todos os documentos
requisitados por ocasião da decisão que converteu o julgamento em
diligência para fins de conclusão do laudo pericial (o qual restou
inconclusivo - fls. 358/359), ônus do qual não se desincumbiu a
instituição financeira-ré (fls. 362).
Nesse sentido:
AÇÃO
MONITÓRIA
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO,
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO - APELAÇÃO DO BANCO - O banco
ajuizou a ação objetivando o pagamento de quantia em dinheiro
oriunda do inadimplemento da cédula de abertura de crédito em
conta corrente, mas instruiu o feito apenas com o contrato, deixando
de juntar aos autos o demonstrativo da disponibilização do crédito
Documentos juntados com a apelação que não podem ser analisados
- Aplicação do disposto nos arts. 434 e 435 do CPC Sentença de
extinção mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação Cível n.
1019324-67.2017.8.26.0032, 11a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Marino Neto, j. 30/09/2019)
Assinale-se, apenas, que ao revés do que consignado anteriormente,
a ausência de documento imprescindível ao correto deslinde da
causa inviabiliza a análise do mérito dos pedidos, o que acarreta a
extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único
combinado com 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
(...).”.
Outrossim, como destacado pelo juízo originário é inverossímil que a
quantia objeto da lide tenha sido integralmente utilizada para pagamento de débitos anteriores
da mutuária (refinanciamento de empréstimos anteriores), os quais perfaziam o montante total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 24.262,48, dívida reconhecida pela própria ré em sede de contestação.
Observo que o documento unilateral de fls. 8/18 não comprova o
montante efetivamente disponibilizado a ré, cujas divergências de datas foram inclusive
constatadas pelo Juízo de primeiro grau, havendo inclusive menção no laudo pericial de que
este foi realizado com base nas anotações constantes dos órgãos de proteção ao crédito de fls.
122, ante a não apresentação pelo autor de todos os documentos solicitados para a perícia (fls.
252, item 2 e fls. 253, item 3.1.1.).
Destarte, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do ré autor 10% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa R$
130.143,04). Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol da
apelada para 11% do valor atualizado da causa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003054-202015.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Soraia de Oliveira Ledo (Justiça gratuita)
Juiz (a) de 1a instância: André Quintela Alves Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15200
Respeitados os entendimentos, divirjo. Cuida o contrato a fls.
8/10 de modalidade eletrônica. E conta ainda com assinatura da ré, Soraia, ato-fato
incontroverso por não impugnado. E cuidando de contrato renovação não há mesmo
crédito em conta de algum valor. O negócio jurídico-contratual foi renovação de
empréstimos anteriores, cujo inadimplemento admite a ré, Soraia, inclusive de que seu
nome está negativado por conta de sua mora. A planilha de evolução da dívida aponta
inúmeros pagamentos de parcelas mensais (fls.17/18), igualmente não impugnados.
Nesse contexto, reputo suficientes os documentos acostados à petição inicial como
prova do direito do banco de cobrar o saldo devedor da renovação eletrônica. E
considerando ainda a natureza constitutiva-condenatória de ação de cobrança, reputo
suficientes os documentos apresentados, como acima, e DOU PROVIMENTO ao
recurso do banco, seguindo desconstituída a sentença extintiva, e julgada procedente a
ação, condenada a parte passiva a pagar o débito com atualização monetária do
ajuizamento, e juros de mora de 1% a.m., contados da citação (CC, art. 405), afora os
consectários do decaimento.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
127A7530
10
10
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1281A840
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003054-20.2015.8.26.0587 e o código de confirmação da tabela acima.